Tribunal: TJDFT
Processo: 0722830-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0722830-80.2019.8.07.0001 APELANTE: DATA CONTRUCOES E PROJETOS LTDA APELADO: LUGON COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 17470971), inclua-se o processo em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 6 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora